Tribunal: TJES
Processo: 0001073-20.2019.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001073-20.2019.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA AMELIA DE AMARAL DOS SANTOS

APELADO: NICELMA ALVES DA ROCHA DO AMARAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVELIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Amélia de Amaral dos Santos contra sentença do Juízo da Vara Única de Boa Esperança que julgou improcedente o pedido de cobrança de valores decorrentes de contrato de compra e venda de imóvel, alegando inadimplemento por parte de Nicelma Alves da Rocha do Amaral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os efeitos da revelia aplicam-se ao caso em análise, considerando a ausência de contestação pela parte apelada; (ii) estabelecer se as provas apresentadas são suficientes para comprovar o inadimplemento do contrato de compra e venda de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito material da revelia implica a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, conforme dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil.

4. A prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito, de acordo com o art. 227, parágrafo único, do Código Civil.

5. A existência do negócio jurídico e o inadimplemento por parte da apelada são corroborados por provas documentais e testemunhais, além do depoimento pessoal da apelante.

6. À míngua de outros documentos relevantes, a revelia e os elementos apresentados são suficientes para julgar procedente o pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A revelia gera presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, sem dispensar o juiz de avaliar a suficiência das provas apresentadas.

A prova documental e testemunhal pode corroborar a existência de contrato e inadimplemento, especialmente quando a parte contrária não contesta o pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 344; CC, art. 227, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não foram citados precedentes jurisprudenciais específicos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001073-20.2019.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA AMELIA DE AMARAL DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: ANDERSON GUTEMBERG COSTA - ES7653-A, WILSON DUARTE DOS SANTOS JUNIOR - ES36381
APELADO: NICELMA ALVES DA ROCHA DO AMARAL

Advogado do(a) APELADO: KARINA ROCHA DA SILVA - ES18707-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Boa Esperança que, em suma, julgou improcedente o pleito inicial, que pretendia a cobrança de valores inerentes à compra e venda de imóvel.

A parte apelante sustenta estarem presentes as provas acerca do contrato de compra e venda e do inadimplemento da parte apelada, sobretudo em razão da prova documental, testemunhal e da aplicação dos efeitos da revelia.

Dispõe o art. 344, do CPC que
se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
.

Acerca do tema, a doutrina leciona que
o efeito material da revelia está em que as alegações fáticas formuladas pelo autor na petição inicial são consideradas verdadeiras diante do silêncio do réu
(art. 344, CPC). [...]
A presunção de veracidade das alegações fáticas do autor não conduz necessariamente à procedência do pedido por ele aviado, nem dispensa o juiz de bem instruir o feito, julgando necessário
.

No mesmo giro, prevê o art. 227, parágrafo único, do Código Civil que
qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito
.

Compulsando os autos, verifico haver início de prova acerca do negócio jurídico celebrado entre as partes, em que apelante teria alienado parte de imóvel à apelada, conforme se verifica do recibo de pagamento apresentado com a inicial.

Em complemento à referida prova, o depoimento pessoal da apelante corrobora a existência do negócio jurídico e dos contornos que o permeiam, como valores, inadimplemento e da relação familiar mantida entre as partes, eis que a apelada é ex-esposa do irmão da apelante.

Além disso, a prova testemunhal reforça não só a existência do negócio jurídico, mas a hipótese de inadimplemento apontada na petição inicial. Neste sentido, a testemunha Ledir informa que já adquiriu da apelante imóvel no mesmo prédio, situação que justifica a ciência dos fatos apresentados no processo.

Por derradeiro, oportuno ressaltar que à míngua da apresentação de outros documentos, como a íntegra do contrato de compra e venda e da cadeia de transferência do imóvel, a apelante apontou que o contrato encontra-se com a apelada, além de se beneficiar dos efeitos da revelia que, repita-se, somados aos documentos apresentados, são suficiente para comprovar a tese inicial.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para julgar procedente o pleito inicial e condenar a apelada ao pagamento de R$ 29.005,59 (vinte e nove mil, cinco reais e cinquenta e nove centavos), com incidência exclusiva da taxa Selic desde a citação.

Condeno a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observados os efeitos da gratuidade da justiça a que possui direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 12.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 12.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.